Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021475-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (EMBARGANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0002-28 (EMBARGANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (EMBARGANTE), AGRICOLA ELO VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 14.691.502/0001-10 (EMBARGANTE), ALINE DEON - CPF: 917.819.900-00 (EMBARGANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), GABRIEL FRANCISCO DE LIMA - CPF: 078.552.086-40 (ADVOGADO), GIOVANNA MARSSARI - CPF: 367.098.448-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1021475-46.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOSE ARMANDO ARGENTA E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JOSE ARMANDO ARGENTA e OUTROS
, contra acórdão desta Câmara (Id. 158347150), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformados, os embargantes sustentam omissão no acórdão, sob o argumento de que a avaliação do oficial de justiça que consta nos autos, é de mais que o dobro do valor da avaliação do perito, restando evidente o descompasso de tal avaliação.

Também argumenta que a informação da possibilidade do imóvel que está sendo alvo de eventual alienação, pertencer e ou estar divisando com terra indígena, jamais poderia ter ficado omisso, pois interfere de maneira crucial sobre o interesse de compradores e no valor das áreas, e ainda, sem a precisão dessa confirmação, estaremos diante da possibilidade de alienação de área indígena, vez que o r. perito sequer tocou nesse ponto, não sendo conclusivo sobre a localização das áreas.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado, sendo necessária a confecção de nova perícia para fins de complementação da anterior e elaboração de nova avaliação do bem (Id. 159773684).

O embargado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação de multa em face da interposição de recurso meramente protelatório (Id.
161166663)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
J
OSÉ ARMANDO ARGENTA E OUTROS
, contra acórdão desta Câmara (Id. 158347150), que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional”.

Para tanto, os embargantes defendem em suas razões omissão no julgado afirmando que a avaliação do oficial de justiça que consta nos autos, é de mais que o dobro do valor da avaliação do perito, restando evidente o descompasso de tal avaliação, por isso, requer a confecção de nova perícia para fins de complementação da anterior e elaboração de nova avaliação do bem.

Malgrado os argumentos dispendidos nas razões recursais pelos recorrentes, razão não lhes assistem, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta ao debate, a qual transcrevo parte que interessa:

“(...) Quanto ao mérito, com o presente instrumental os agravantes pretendem infirmar a decisão agravada lançada nos autos da Carta Precatória no. 1000362-95.2020.8.11.0100, cujo juízo primitivo homologou o auto de avaliação confeccionado pelo perito nomeado. Em suma, os recorrentes, dentre outros pontos, alegam que a decisão da julgadora monocrática merece ser reformada, e para tanto, argumentam que “há necessidade de que seja nomeado novo perito a fim de realizar novo laudo pericial, ofertando as partes a apresentação de quesitos e assistente técnico, no intuito de dirimir a controvérsia do modo mais justo possível, vez que a avaliação destoa da realidade e pode ser revista antes da expropriação, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa” (sic).

(...)

Assim, é admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Denota-se, portanto, que para uma nova avaliação, faz-se necessária fundada dúvida do magistrado quanto ao valor atribuído pelo perito ao bem periciado, o que não restou aparente no caso concreto.

(...)

Diante disso, tem-se que a simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, por si só, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por auxiliar da justiça devidamente nomeado pelo Juízo (Corretor de Imóveis), que, como sabido, goza de fé pública, bem como ao fato de não ter sido demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional.

(...)

Ademais, observa-se que não consta nos autos indicativos de que se faz necessária a nomeação de novo perito e realização de outro cálculo, inclusive porque não se vislumbra nenhum equívoco, de pronto aferível, no referido cálculo. Diante disso, verifica-se que os documentos presentes no recurso não são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela pretendida, logo, a decisão que homologou o auto de avaliação confeccionado pelo perito merece ser mantida em sua integralidade.

(...)

Por fim, no que pertine à alegação de que as áreas avaliadas incidem integralmente sobre área indígena, dada a fragilidade das provas acostadas pela parte interessada na ação de base, não merecem acolhida. Ademais, a partir da leitura simplificada do laudo técnico apresentado pela parte recorrida tão somente neste recurso (Id 153082681), apesar de não ter sido levado ao conhecimento ao Juízo primitivo, indica que as matrículas objeto da perícia judicial não se sobrepõem, tampouco são lindeiras a nenhuma reserva indígena, seja ela homologada, regularizada ou delimitada pelo instituto competente (FUNAI), a não autorizar a nova avaliação pretendida”
(Id.
158347150).

Desse modo,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo dos embargantes que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – SUPOSTA VALORIZAÇÃO – LAUDO INCOMPLETO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. De acordo com o art. 873 do CPC, apenas excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar, após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”

(TJ-MT - AI: 10105919420188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/08/2019)

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023